Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à exigência do Cartório do 1o Ofício de Notas e Registros de Imóveis de Ipameri/GO no Ofício Id. 34243217. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora